Tribunal: TJMT
Processo: 0003970-32.2005.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003970-32.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (APELANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMÓVEIS PREVISTA EM CONTRATO ENTABULADO ENTRE O MUNICÍPIO E OS CONTRIBUINTES – PERÍODO DE ISENÇÃO NÃO ESPECIFICADO POR LEI – ARTIGO 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 176 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA – ISENÇÃO DO TRIBUTO PELO PERÍODO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE.

1.

A isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.

2.

Na hipótese, não há lei que preveja isenção tributária para a situação, conforme a exigência dos artigos 150, § 6o, da Constituição Federal e 176 do Código Tributário Nacional.

3.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elírio Daroit e outros
, em face da sentença (fls. 671/679, volume IV) que, em
ação ordinária de obrigação de fazer
em desfavor do
Município de Sorriso,
houve a improcedência dos pedidos iniciais e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, relata que pleiteou pela produção de prova pericial e oitiva da parte adversa, o que foi deferido por despacho saneador pelo juízo da Primeira Instância, todavia, sobreveio a prolação da sentença, havendo o cerceamento de defesa, a contrariar o disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No mérito, assevera que “
a Lei Municipal 676/98 previa a imediata isenção do IPTU do loteamento Jardim Aurora porque na data da sua assinatura, acreditava-se, o Loteamento Jardim Aurora seria imediatamente aprovado pela própria municipalidade, coisa que NÃO ocorreu conforme faz prova o Ofício Grape 0191/2002(fls. 174)
”.

Aduz que “
por outro lado, a parte apelante, como foi reconhecida na r. sentença prolatada pela MM. Juíza ‘a quo’, acabou cumprindo com sua parte no acordo firmado às fls. 161/168 dos autos, qual seja, através da Escritura Pública de fls. 659/664 transferiu o imóvel prometido ao Município apelado
”.

Verbera que, na época da realização do termo de acordo com o Município de Sorriso, Lei no 676/98, “
ninguém imaginava que o Loteamento Jardim Aurora só seria aprovado em 08/05/2003 (fls. 184/188). Esse fato não pode excluir a pretensão judicial dos apelantes, qual seja, de que o IPTU só fosse cobrado pela Municipalidade após sua efetiva aprovação, que aconteceu, repita-se, no mês de maio de 2003, portanto, depois de passado os 4 anos do acordo firmado pelas partes
”.

Assegura que “
até o ano da efetiva aprovação do loteamento, fato ocorrido em 08/05/2003, a área era de fato e de direito considerada uma área rural
”, porquanto “
áreas, que não correspondam aos requisitos dos §§ 1o e 2o do artigo 32 do CTN, são áreas exclusivas da incidência do ITR, por não serem urbanas, por essa razão, não poderiam ser consideradas isentas de IPTU. É que tais áreas estão fora do campo de tributação, não por força de favor fiscal municipal, mas sim porque, nos termos da lei complementar, não constituem hipóteses de imposição do IPTU
”.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem a necessária instrução processual, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para que, após a instrução probatória uma nova sentença seja proferida, ou, seja dado provimento ao recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Município de Sorriso verbera que não há qualquer menção na Lei Municipal no 676/98, tampouco no Termo de Acordo realizado entre as partes, de previsão de substituição dos períodos de isenção de IPTU sobre os lotes objeto da ação, ainda “
considerando que a Lei Municipal no 676/98 foi taxativa quanto ao prazo de isenção de IPTU (exercícios dos anos de 1997 a 2000), não há como ser acolhido o pedido dos autores
”. Por fim, requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença
in totem
(fls. 710/714).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil (fls. 723/725).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos processuais, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas, em relação àquela, foi realizada prova pericial consoante está às fls. 626/634, volume IV, em quanto à essa, não há necessidade de oitiva de testemunhas, o que justifica o julgamento antecipado da lide.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

“(...) Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). (...)”. (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019).

Ora, “(...)
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. (...)”. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Elírio Daroit e outros
, em face da sentença (fls. 671/679, volume IV) que, em
ação ordinária de obrigação de fazer
proposta em face do
Município de Sorriso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer originária, ora combatida, é do seguinte teor, na parte que interessa:

“
Pois bem, tanto o Termo de Acordo realizado entre as partes (fls. 161/168), quanto a Lei n. 676/98 acostada às fls. 656/658 referem-se claramente que a entrega do imóvel em Dação em Pagamento seria entregue à Prefeitura Municipal de Sorriso, para fins de pagamento diferido do IPTU dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000 dos imóveis discriminados às fls. 162/164.

Não há qualquer previsão no Termo de Acordo e na Lei Municipal quanto à isenção de pagamento de IPTU após a aprovação do projeto do Loteamento Jardim Aurora.

(...)

No caso dos autos, não há qualquer Lei que isenta os requerentes do pagamento dos tributos relativos aos anos de 2004 a 2007, mas tão somente de 1997 a 2000, vejamos:

“
art. 2o. – O imóvel de que trata o artigo anterior será recebido como forma de pagamento diferido do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de
1997, 1998, 1999 e 2000
, dos imóveis discriminados conforme planilha de cálculo em anexo
” (fl. 656).

O artigo 5o inciso XXXVI, da Constituição da República, alberga a garantia de segurança na estabilidade das relações jurídicas, na qual está inserido o ato jurídico perfeito.

O artigo 6o da Lei de Introdução às normas de direito brasileiro, dispõe que ‘A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada’.

O ato jurídico perfeito é aquele que sob o regime da lei, se tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável. É perfeito, ainda que possa estar sujeito a termo ou condição.

Qualquer tentativa de mudança desse ato torna-se impossível, pois, seria uma violação da coisa então consolidada seria uma agressão à cláusula pétrea da Constituição Federal.

É a garantia da estabilidade jurídica, o que como consequência, traz o triunfo da coesão da sociedade.

Portanto, de conformidade com o exposto, ato jurídico perfeito é cláusula pétrea que está inserida em nossa Carta Constitucional de 1988, o que garante ao indivíduo que o buscou, um direito adquirido.

Estando a Lei n. 676/98 alcançada pelo ato jurídico perfeito, e, não havendo previsão legal acerca da isenção de tributos relativos aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

A parte autora alega que o Loteamento Jardim Aurora teria isenção de quatro anos, porém, não é esta a realidade dos fatos.

Isto porque, como dito acima, a isenção prevista em Lei se daria somente aos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000 (art. 2o da Lei n. 676/98 – fl. 656).

O fato de o loteamento Jardim Aurora ter sido aprovado tão somente no ano de 2003, não tem o condão de modificar o teor da Lei sancionada pelo ente municipal.

Ademais, o próprio perito em seu laudo pericial, com o qual concordou a parte autora (fls. 636/643) informou que ‘está expresso na cláusula primeira do acordo, assim: [...] à Prefeitura Municipal de Sorriso, denominada CREDORA, para fins de pagamento diferido do IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000[...] (fls. 253 AP nos autos)’.

Em resposta ao quesito 5.4 do requerido, o perito informou que não visualizou fundamentos neste caso, no conteúdo da lei em comento, quanto a previsão na Lei da possibilidade da substituição do período mencionado, deslocando para período adverso (fl. 630).

Como bem pontuou o perito, não há na Lei Municipal n. 676/98, bem como no Termo de Acordo realizado entre as partes qualquer previsão acerca da substituição dos períodos de isenção de IPTU quanto aos lotes constantes no anexo da Lei de fls. 666/667.

(...)

Desta forma, como dito acima, considerando que
a Lei Municipal n. 676/98 foi taxativa quanto ao prazo de isenção de IPTU (exercícios dos anos de 1997 a 2000)
, não há como ser acolhido o pedido dos autores.

(...)

Diante de todo o exposto acima, e, em razão da ausência de previsão legal quanto a isenção de IPTU dos lotes que compõe o Loteamento Jardim Aurora nos anos de 2004 a 2007
, improcedente deve ser os pedidos da inicial.

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Condeno o requerente às custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo, em R$2.500,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do NCPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Após os prazos recursais, não havendo requerimento da parte interessada, levem-se os autos arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição.

P. R. I. Cumpra-se.
” (fls. 241/250).

Anoto, que os apelantes ajuizaram ação cautelar em 14/12/2004, antes da ação principal originária deste recurso, julgada improcedente em 27 de abril de 2016, cujo recurso interposto pelos apelantes (fls. 476/477 – Ação Cautelar no 0003630-25.2004.811.0040, híbrido, em apenso) não foi conhecido por ausência de dialeticidade, consoante Acórdão no Id. 129440661, mantido após o julgamento dos Embargos de Declaração no Id. 138291665. Transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA CANCELAMENTO DE IPTU – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “
Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito. Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso
.” (N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

2. Sentença mantida, recurso não conhecido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0003630-25.2004.811.0040 híbrido – Id. 130600178, relator Desembargador Agamenon Alcântara Moreno Junior (Juiz Convocado), Dje 4/6/2022).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA CANCELAMENTO DE IPTU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 0003630-25.2004.811.0040 híbrido – Id. 136850169, relator Desembargador Agamenon Alcântara Moreno Junior (Juiz Convocado), Dje 4/8/2022)

Isto posto, prossigo.

Extrai-se dos autos que os apelantes ajuizaram a ação de obrigação de fazer, com objetivo de compelir o Município de Sorriso a proceder à isenção do IPTU sobre Lotes Urbanos pertencentes ao Loteamento Jardim Aurora, a partir de sua aprovação e Registro no CRI do Município, bem como isenção de ISSQN e Alvará de Licença de Funcionamento à empresa Daroit Armazéns Gerais Ltda., até a data de 31/12/2002.

Para tanto, fundamentam suas razões na
Lei do Município no 676/98
, aprovada em 20/8/1998 (fls. 48, volume I), que criou obrigações recíprocas às partes, da seguinte forma,
in verbis
:

“
LEI No 676/98

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
A RECEBER IMÓVEL COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO
E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SR. JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a
receber em Doação em Pagamento imóvel rural com área de 20,00 hectares, situado a margem direita da BR 163 - KM 740 sentido Cuiabá/Santarém, de propriedade do Sr. Evaldo Daroit e sua esposa a Sra. Nair Carlot Daroit, conforme escritura pública, memorial descritivo e croqui em anexo, que encontra-se isento de quaisquer ônus.

Art. 2o O imóvel de que trata o artigo anterior será recebido como forma de pagamento diferido do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1.997, 1.998, 1.999 e 2.000,
dos imóveis discriminados, conforme relação anexa.

Parágrafo Único - Para efeito de apuração dos valores do lançamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, relativo aos exercícios dos anos de 1.999 e 2.000, fica atribuído aos mesmos, o valor do lançamento relativo ao exercício do ano de 1.998,
conforme planilha de cálculo em anexo.

Art. 3o Por força da Dação em Pagamento mencionada no artigo 1o da presente Lei, a Empresa Daroit - Armazéns Gerais Ltda., inscrita no CGC/MF no 15.364.078/0001-62, fica isenta do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza e Alvará de Licença para Funcionamento, até a data de 31 de dezembro do ano de 2.002.

§ 1o - Para efeito do cálculo de apuração do valor do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza, mencionado no caput deste artigo, será considerado o valor médio do exercício do ano de 1.997, conforme planilha de cálculo em anexo.

§ 2o - Para efeito de apuração do valor a ser aplicado ao Alvará de Licença para Funcionamento, mencionado no caput deste artigo, será considerado o valor cobrado no exercício do ano de 1.997.

Art. 4o O valor atribuído ao imóvel dado em Dação em Pagamento, mencionado no artigo 1o da presente Lei, é de R$ 160.000,00(cento e sessenta mil reais), conforme Laudo de Avaliação em anexo.

Parágrafo Único - O valor a ser utilizado para efeito de pagamento diferido na modalidade de Dação em Pagamento dos impostos e taxas mencionadas nesta Lei, será o valor apurado conforme planilha de cálculo fornecida pelo Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Sorriso,
que segue anexo a presente Lei.

Art. 5o O imóvel recebido em Dação em Pagamento, de que trata o artigo 1o da presente Lei, será destinado à construção e instalação do Parque de Exposições do Município de Sorriso.

Art. 6o A escrituração do imóvel de que trata a presente Lei, deverá ser providenciada pelas partes interessadas, no prazo máximo de 90(noventa) dias, após a assinatura de Acordo entre as partes envolvidas, conforme minuta em anexo.

Art. 7o Constituem-se como partes interessadas, o Sr. Evaldo Daroit e esposa, proprietário do imóvel mencionado no artigo 1o desta Lei, o Sr. Valdir Daroit, representante legal da Empresa Daroit Armazéns Gerais Ltda., mencionada no artigo 3o desta Lei e a Prefeitura Municipal de Sorriso, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. José Domingos Fraga Filho.

Art. 8o Os documentos referenciados nos artigos anteriores, abaixo relacionados, e que seguem anexo a presente Lei, passam a fazer parte integrante da mesma; são eles:

a- escritura pública, memorial descritivo e croqui do imóvel;

b- relação de imóveis;

c- planilha de cálculo do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza e Alvará de Licença para Funcionamento;

d- laudo de avaliação do imóvel;

e- minuta do acordo.

Art. 9o As despesas decorrentes dos Serviços de Escrituração e Registro do Imóvel, correrão por conta da Dotação Orçamentária vigente para o corrente exercício no 02.01.03.07.021.2.003.3132.01.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, EM 20 DE AGOSTO DE 1998.

JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO

Prefeito Municipal
” (fls. 47/49).

Em decorrência, as partes firmaram o “
Termo de acordo para entrega de imóvel para pagamento diferido de impostos e taxas municipais na modalidade de dação em pagamento
”, na data de 29/10/1998, a constar na Cláusula Primeira:

“
Pelo presente Instrumento Particular de Termo de Acordo,
as partes acima qualificadas resolvem acordar sobre a entrega de um imóvel em DAÇÃO EM PAGAMENTO
, com área de 20 hectares localizado as margens da BR-163 – KM 740, de propriedade do segundo dos acima qualificados o Sr. EVALDO DAROIT e sua esposa, A Sra. NAIR CARLOT DAROIT, denominados de DEVEDORES, o qual será entregue ao primeiro dos acima qualificados, à PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, denominada de CREDORA,
para fins de pagamento diferido de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de
1997, 1998, 1999 e 2000
, dos imóveis abaixo discriminados
(...)”.

No referido Termo de Acordo, lê-se a discriminação dos imóveis que teriam a isenção do IPTU durante os exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000, somente.

Não há a discriminação individualizada da área dos Lotes, tampouco sua totalidade, somente é possível verificar que somam mais de 60 (sessenta) lotes para a isenção do IPTU. Há, apenas, a totalidade da área do imóvel entregue por dação em pagamento ao Município, sendo esta de 20 hectares.

Após as tratativas e a edição da Lei do Município no 676/98, a aprovação do Loteamento “Jardim Aurora” de propriedade dos apelantes, cujos lotes fazem parte do objeto do Termo de Acordo, ocorreu apenas em 8/5/2003 pelo Decreto no 39/2003 (fls. 184/188), de modo que passaram a ser tributados pelo Município de Sorriso, que exigiu o IPTU dos contribuintes a partir do exercício de 2004.

Compulsando os autos, verifico que não há qualquer menção na Lei do Município de Sorriso no 676/98 ou cláusula no Termo de Acordo firmado entre as partes que conste a obrigatoriedade do Município de Sorriso à isenção de pagamento de IPTU após a “
aprovação do projeto do Loteamento Jardim Aurora
”.

Sobre a matéria debatida, o artigo 150, § 6o, da Constituição Federal e o artigo 176 do Código Tributário Nacional exigem lei específica para a concessão de isenção tributária:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 6o Qualquer subsídio ou
isenção
, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica
, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
”

“
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato,
é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão
, os tributos a que se aplica e, sendo caso,
o prazo de sua duração
.
”

Na hipótese, não há Lei que preveja a isenção tributária para a situação colocada pelos apelantes, qual seja, a partir do exercício de 2004, necessário seria Lei específica para tal.

TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE
NON AEDIFICANDI
. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1. Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota
non aedificandi.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações
."(REsp 1128981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 25/03/2010).

3. O fato de parte do imóvel ser considerada como área
non aedificandi
não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração.

4. Não há lei que preveja isenção tributária para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6o, da Constituição Federal e 176 do CTN
.

Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1482184/RS, relator Ministro Humberto Martins, Dje 24/3/2015)

RIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE. RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO DESNATURA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LEI ISENTIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "
Segundo o acórdão recorrido,
não há lei prevendo o favor legal para a situação dos autos, fundamento bastante para manter o decisum, pois o artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, bem como o artigo 176 do Código Tributário Nacional exigem lei específica para a concessão de isenção tributária
". (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/03/2010)

2. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.469.057/AC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20/10/2014)

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
sendo a isenção a dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador, constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação
” (STF, Tribunal Pleno, ADI no 286-4/RO, relator Maurício Correa, Dje 22/5/2002). Logo, a isenção, ou dispensa do crédito tributário, obrigatoriamente, é decorrente de Lei, o que não se verifica no caso.

A Lei Municipal no 676/98 foi taxativa ao estabelecer a isenção do IPTU relativo aos Lotes descritos no Termo de Acordo somente sobre os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Além disso, realizada a perícia nos autos, ao responder os requisitos formulados, o perito consignou:

“
5.3 A Lei 676/1998, através da qual fora normatizada a dação em pagamento, determina a compensação do valor do imóvel dado em pagamento com os IPTUs e Taxas de um período específico? Qual período?

Resposta:

Sim.

Lei no 676 de 20 de agosto de 1998 (fls. 243 AP nos autos)

Art. 1o-Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em Dação em Pagamento imóvel rural com área de 20,00 hectares, situada a margem direita da BR 163 – KM 740 sentido Cuiabá/Santarém, de propriedade do Sr. Evaldo Daroit, conforme escritura pública, memorial descritivo e croqui em anexo que encontra-se isento de quaisquer ônus.

Art. 2o - O imóvel de que trata o artigo anterior será recebido como
pagamento diferido de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano dos Exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000, dos imóveis discriminados
conforme relação anexa. (grifo é nosso)
.” (fls. 630, volume IV).

Deste modo, evidenciado que apenas os exercícios de 1997 a 2000 foram especificados pela Lei Municipal, não é possível conceder qualquer tutela jurisdicional para isentar os apelantes da cobrança de tributos pelo Município em relação a outros períodos, sujeito à violação da Constituição Federal.

Quanto à alegação de que as áreas dos Lotes objeto do recurso são exclusivas da incidência de ITR, não correspondendo aos requisitos dos §§ 1o e 2o do artigo 32 do CTN, a não ser hipótese de imposição do IPTU, não se verifica nos autos a comprovação da alegação.

Isso porque dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) juntados pelos apelantes às fls. 144/152, não é possível identificar a relação desses com os Lotes descritos no Termo de Acordo realizado entre si e o Município e, além desses, nada mais há que possa comprovar a não incidência.

Com efeito, não há nenhum elemento nas DARF’s que identifique a referência à qual imóvel, somente há o nome de um dos apelantes, o ano a que se refere o ITR, e números de Lotes, não restando devidamente comprovada a sua correlação individualizada com cada um dos imóveis a que se pretende isentar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e,
e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022